Tribunal: STJ
Processo: 5124251-11.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689631 - RS(2024/0253743-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LEONARDO PIRES GOULART
ADVOGADOS
: PEDRO MARCON DE JESUS - RS106951
LUCAS MARCON DE JESUS - RS111227
AGRAVADO
: MELNICK EVEN ANGICO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
SPE LTDA.
ADVOGADO
: LUCAS BRAGA EICHENBERG - RS048756
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES EM PROMESSA DE
C/C
COMPRA E VENDA COM PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. VALIDADE DE
CLÁUSULA DE RETENÇÃO DE 50% E ÓBICES SUMULARES. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos óbices da Súmula n. 83 do STJ, da Súmula n. 5 do STJ e da Súmula n. 7 do
STJ, além da inexistência de violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC.
2. A controvérsia envolve ação de rescisão contratual
restituição de valores,
c/c
relativa a promessa de compra e venda firmada em 2021, com cláusula de retenção
e patrimônio de afetação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a rescisão, determinou a
devolução em parcela única, autorizou retenção de até 25%, correção pelo IGP-M
e juros de 1% ao mês, com sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem reformou para autorizar retenção de até 50% com base no
-A, §5o, da
e fixou o INCC como índice de correção;
art. 67
Lei n. 4.591/1964
embargos de declaração foram desacolhidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão chancelou cláusulas
abusivas e impôs onerosidade excessiva em violação aos arts. 4o, 19, V, 51, IV e
§1o, e 53 do CDC; (ii) saber se a cláusula penal de retenção de 50% deve ser
reduzida nos termos do
do CC; (iii) saber se houve ausência de quadro-
art. 413
resumo típico em violação ao
-A da
(iv) saber se houve
art. 26
Lei n. 13.786/2018;
negativa de prestação jurisdicional por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC; e (v)
saber se a aplicação do
-A, §5o, da
está em descompasso
art. 67
Lei n. 4.591/1964
com o equilíbrio contratual e a proteção do consumidor.
Documento eletrônico VDA55556356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 45acd54f-d641-40d8-b911-962f26146a4d

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou as
questões com fundamentação adequada, registrando destaque negritado da
penalidade e anuência do adquirente.
7. Incide a Súmula n. 5 do STJ para obstar a interpretação das cláusulas contratuais
relativas ao quadro-resumo e à penalidade de retenção.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do acervo fático-probatório
quanto ao cumprimento dos requisitos legais e à anuência do comprador.
9. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a validade da retenção de até 50%
em empreendimento submetido a patrimônio de afetação, nos termos do
-A,
art. 67
§5o, da Lei n. 4.591/1964.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 5 do STJ para obstar a revisão de
cláusulas contratuais relativas ao quadro-resumo e à penalidade de retenção. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do acervo fático-probatório
quanto ao cumprimento dos requisitos legais e à anuência do adquirente. 3. Aplica-
se a Súmula n. 83 do STJ para manter a validade da retenção de até 50% em
incorporação submetida a patrimônio de afetação, nos termos do
-A, §5o, da
art. 67
4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal
Lei n. 4.591/1964.
de origem enfrenta as questões essenciais com fundamentação suficiente,
afastando a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC”.
Dispositivos relevantes citados: CF,
III, ; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 489 e
art. 105,
a
1.022; CDC, arts. 4o, 19, V, 51, IV e §1o e 53; CC,
arts.
art. 413; Lei n. 4.591/1964,
35-A, §2o, VI e 67-A, §5o;
-A.
Lei n. 13.786/2018, art. 26
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 45acd54f-d641-40d8-b911-962f26146a4d

Documento eletrônico VDA55556356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 45acd54f-d641-40d8-b911-962f26146a4d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689631 - RS(2024/0253743-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LEONARDO PIRES GOULART
ADVOGADOS
: PEDRO MARCON DE JESUS - RS106951
LUCAS MARCON DE JESUS - RS111227
AGRAVADO
: MELNICK EVEN ANGICO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
SPE LTDA.
ADVOGADO
: LUCAS BRAGA EICHENBERG - RS048756
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES EM PROMESSA DE
C/C
COMPRA E VENDA COM PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. VALIDADE DE
CLÁUSULA DE RETENÇÃO DE 50% E ÓBICES SUMULARES. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos óbices da Súmula n. 83 do STJ, da Súmula n. 5 do STJ e da Súmula n. 7 do
STJ, além da inexistência de violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC.
2. A controvérsia envolve ação de rescisão contratual
restituição de valores,
c/c
relativa a promessa de compra e venda firmada em 2021, com cláusula de retenção
e patrimônio de afetação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a rescisão, determinou a
devolução em parcela única, autorizou retenção de até 25%, correção pelo IGP-M
e juros de 1% ao mês, com sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem reformou para autorizar retenção de até 50% com base no
-A, §5o, da
e fixou o INCC como índice de correção;
art. 67
Lei n. 4.591/1964
embargos de declaração foram desacolhidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão chancelou cláusulas
abusivas e impôs onerosidade excessiva em violação aos arts. 4o, 19, V, 51, IV e
§1o, e 53 do CDC; (ii) saber se a cláusula penal de retenção de 50% deve ser
reduzida nos termos do
do CC; (iii) saber se houve ausência de quadro-
art. 413
resumo típico em violação ao
-A da
(iv) saber se houve
art. 26
Lei n. 13.786/2018;
negativa de prestação jurisdicional por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC; e (v)
saber se a aplicação do
-A, §5o, da
está em descompasso
art. 67
Lei n. 4.591/1964
com o equilíbrio contratual e a proteção do consumidor.
Documento eletrônico VDA55221519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:49
Código de Controle do Documento: 9fc46a9f-01a0-4b6e-86b0-a583baf42865

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou as
questões com fundamentação adequada, registrando destaque negritado da
penalidade e anuência do adquirente.
7. Incide a Súmula n. 5 do STJ para obstar a interpretação das cláusulas contratuais
relativas ao quadro-resumo e à penalidade de retenção.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do acervo fático-probatório
quanto ao cumprimento dos requisitos legais e à anuência do comprador.
9. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a validade da retenção de até 50%
em empreendimento submetido a patrimônio de afetação, nos termos do
-A,
art. 67
§5o, da Lei n. 4.591/1964.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 5 do STJ para obstar a revisão de
cláusulas contratuais relativas ao quadro-resumo e à penalidade de retenção. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do acervo fático-probatório
quanto ao cumprimento dos requisitos legais e à anuência do adquirente. 3. Aplica-
se a Súmula n. 83 do STJ para manter a validade da retenção de até 50% em
incorporação submetida a patrimônio de afetação, nos termos do
-A, §5o, da
art. 67
4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal
Lei n. 4.591/1964.
de origem enfrenta as questões essenciais com fundamentação suficiente,
afastando a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC”.
Dispositivos relevantes citados: CF,
III, ; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 489 e
art. 105,
a
1.022; CDC, arts. 4o, 19, V, 51, IV e §1o e 53; CC,
arts.
art. 413; Lei n. 4.591/1964,
35-A, §2o, VI e 67-A, §5o;
-A.
Lei n. 13.786/2018, art. 26
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LEONARDO
PIRES GOULART contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices
da Súmula n. 83 do STJ, da Súmula n. 5 do STJ e da Súmula n. 7 do STJ, além da
inexistência de violação aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil (fls.
719-725).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 761-771.
Documento eletrônico VDA55221519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:49
Código de Controle do Documento: 9fc46a9f-01a0-4b6e-86b0-a583baf42865

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de ação de rescisão contratual c/c
restituição de valores.
O julgado foi assim ementado (fl. 640):

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESOLUÇÃO
C/C
POR INICIATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR. CLÁUSULA DE
RETENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. O
CONTRATO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO FOI FIRMADO NO ANO DE
2021, SITUAÇÃO QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DA NOVA LEI DO
DISTRATO, A SABER,
CABÍVEL, PORTANTO, A
LEI N. 13.786/2018.
RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR,
CONSIDERANDO PREVISÃO CONTRATUAL DENTRO DOS PARÂMETROS
DEFINIDOS
PELA
LEI,
BEM
COMO
TRATANDO-SE
DE
EMPREENDIMENTO SUJEITO A PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSIDERANDO O DISPOSTO NO
-A,
ART. 67
§5o, DA
ALTERADO PELA
INCIDE NA
LEI N. 4.591/67,
LEI N. 13.876/2018,
ESPÉCIE O ÍNDICE PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA A CORREÇÃO
DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. CASO EM QUE HÁ PREVISÃO DE
INCIDÊNCIA DO INCC.
APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DA DEMANDADA
PROVIDA.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
670):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA. VÍCIOS DO
DO
OMISSÃO NÃO
ART. 1.022
CPC/15.
CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL QUE NECESSITE SER ACLARADO, NOS
TERMOS DO
DO CPC. COM EFEITO, O ACÓRDÃO ENFRENTOU
ART. 1.022
DE FORMA FUNDAMENTADA TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELO
EMBARGANTE, NÃO SE PRESTANDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARA ABRIGAR INCONFORMIDADES COM O JULGADO E/OU
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

Documento eletrônico VDA55221519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:49
Código de Controle do Documento: 9fc46a9f-01a0-4b6e-86b0-a583baf42865

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 4o, 19, V, 51, IV e §1o, e 53, do Código de Defesa do Consumidor,
porque o acórdão teria chancelado cláusulas abusivas e onerosidade excessiva,
contrariando a boa-fé e a função social;
b) 413, do Código Civil, já que a cláusula penal de retenção de 50% foi
aplicada de modo manifestamente excessivo, devendo ser reduzida ao patamar de
10% a 25%;
c) 26-A, da
pois houve ausência de quadro-resumo
Lei n. 13.786/2018,
típico, com violação da forma legal exigida para contratos de incorporação;
d) 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria
sido omisso e sem fundamentação adequada, deixando de enfrentar a ausência de
quadro-resumo, a abusividade da cláusula penal, a violação ao CDC e à função
social do contrato;
e) 67-A, §5o, da
visto que a aplicação desse
Lei n. 4.591/1964,
dispositivo estaria em descompasso com o equilíbrio contratual e a proteção do
consumidor.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se limite a retenção a até 25% dos valores pagos, com restituição em parcela
única. Requer ainda que se reconheça a ausência de quadro-resumo e a
abusividade das cláusulas contratuais, com aplicação das normas do CDC.
Contrarrazões às fls. 703-716.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55221519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:49
Código de Controle do Documento: 9fc46a9f-01a0-4b6e-86b0-a583baf42865

A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual
restituição
c/c
de valores em que a parte autora pleiteou a declaração de rescisão com devolução,
em parcela única, de 90% dos valores pagos, afastando a retenção contratual e
aplicando índices e regras do CDC (fls. 678-682).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou rescindido o contrato e
condenou a ré a devolver, em parcela única, os valores adimplidos, autorizando
retenção de até 25%, correção pelo IGP-M e juros de 1% ao mês; fixou honorários
de 10% para cada patrono, com sucumbência recíproca (fl. 680).
A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedentes os
pedidos do autor, autorizando a retenção de até 50% dos valores pagos, sob a égide
do
-A, §5o, da
(Lei do Distrato) e do regime de patrimônio
art. 67
Lei n. 4.591/1964
de afetação, e fixando o INCC como índice de correção. Majorou os honorários
sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada em 12% (fls. 633-639).
I - Arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação, afirmando que não foram enfrentadas a
ausência de quadro-resumo, a abusividade da retenção de 50%, as violações ao
CDC e o desequilíbrio contratual (fls. 682-689).
O acórdão dos embargos de declaração registrou inexistirem omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, destacando o cumprimento legal quanto
ao destaque negritado da penalidade e a anuência do comprador, e rejeitou a
rediscussão do mérito (fls. 668-671).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão quanto ao quadro-resumo, à abusividade da cláusula penal e às violações
ao CDC foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu pela
Documento eletrônico VDA55221519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:49
Código de Controle do Documento: 9fc46a9f-01a0-4b6e-86b0-a583baf42865

inexistência de vício e pela adequação da fundamentação, com exame expresso do
cumprimento legal e da anuência do adquirente, não havendo vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 669):

Da leitura do contrato firmado, é possível verificar que há o cumprimento dos
requisitos elencados pela lei, no sentido de existir destaque negritado em relação à
penalidade de retenção de 50% dos valores pagos, bem como pela anuência
expressa do comprador.

Diferente do alegado, o acórdão recorrido enfrentou a controvérsia de
maneira exaustiva e coerente. A Corte estadual fundamentou que a relação jurídica
é regida pela
(Lei do Distrato), visto que o contrato foi
Lei n. 13.786/2018
pactuado no ano de 2021.
Ao decidir que a
prevalece sobre as normas gerais do
Lei n. 13.786/2018
CDC no que tange aos limites de retenção em incorporações imobiliárias, o
Tribunal local não foi omisso, mas apenas adotou entendimento jurídico diverso
do pretendido pela parte recorrente.
II -
-A, da
Art. 26
Lei n. 13.786/2018
A parte recorrente afirma que faltou quadro-resumo típico no contrato,
em violação à forma legal exigida, devendo reconhecer-se a nulidade das
estipulações e a rescisão motivada (fls. 682-689).
O acórdão recorrido assentou que, sob a vigência da Lei do Distrato,
houve cumprimento dos requisitos legais, com destaque negritado das penalidades
e anuência do adquirente, citando o
-A, VI, e §2o, da
e
art. 35
Lei n. 4.591/1964,
confirmou a validade da estipulação de retenção em empreendimento submetido a
patrimônio de afetação (fls. 634-637).
Documento eletrônico VDA55221519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:49
Código de Controle do Documento: 9fc46a9f-01a0-4b6e-86b0-a583baf42865

A questão relativa à alegada ausência de quadro-resumo foi decidida
pelo Tribunal a quo com fundamento na análise das cláusulas contratuais e das
circunstâncias documentais do caso.
Rever tal entendimento encontra óbice na incidência da Súmula n. 5 do
STJ e da Súmula n. 7 do STJ.
III -
do Código Civil
Art. 413,
Alegou a parte recorrente que a retenção de 50% é manifestamente
excessiva, devendo ser reduzida entre 10% e 25%, à luz da função social e da boa-
fé (fls. 688-691).
O acórdão recorrido aplicou o
-A, §5o, da
por
art. 67
Lei n. 4.591/1964,
se tratar de incorporação submetida ao patrimônio de afetação, reconhecendo a
validade da penalidade contratual até o limite de 50%, com previsão expressa e
anuência, e reformou a sentença para possibilitar tal retenção (fls. 634-638).
Assim, ao decidir que, em contratos de incorporação submetidos ao
patrimônio de afetação, é possível a retenção de até 50% dos valores pagos, está
em sintonia com o entendimento do STJ.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 2.055.691/SP;
AgInt no
e
(fls. 723-724).
REsp n. 2.023.713/SP; REsp n. 2.121.232/SP
IV - Arts. 4o, 19, V, 51, IV e §1o, e 53, do Código de Defesa do
Consumidor
Sustenta que a decisão violou normas do CDC ao admitir cláusulas
abusivas, impor onerosidade excessiva e desconsiderar a boa-fé e a função social
do contrato (fls. 679-691).
Documento eletrônico VDA55221519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:49
Código de Controle do Documento: 9fc46a9f-01a0-4b6e-86b0-a583baf42865

O acórdão recorrido, considerando a nova relação jurídica firmada em
2021, a incidência da Lei do Distrato e o regime de afetação, concluiu pela
validade da cláusula penal com retenção de 50% e pela observância dos requisitos
legais, inclusive com destaque negritado e anuência do comprador (fls. 634-637).
A controvérsia foi decidida com base em cláusulas contratuais e
elementos do caso concreto.
A reforma do julgado demandaria interpretação contratual e reexame do
acervo fático-probatório, o que é incabível em recurso especial, ante os óbices da
Súmula n. 5 do STJ e da Súmula n. 7 do STJ.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55221519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:49
Código de Controle do Documento: 9fc46a9f-01a0-4b6e-86b0-a583baf42865

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.689.631 / RS
Número Registro: 2024/0253743-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51242511120218210001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONARDO PIRES GOULART
ADVOGADOS : PEDRO MARCON DE JESUS - RS106951
LUCAS MARCON DE JESUS - RS111227
AGRAVADO
: MELNICK EVEN ANGICO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE
LTDA.
ADVOGADO
: LUCAS BRAGA EICHENBERG - RS048756
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55528490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:46
Código de Controle do Documento: f42a58b2-b687-444f-a42e-86718b7e3086

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:46
Código de Controle do Documento: f42a58b2-b687-444f-a42e-86718b7e3086